Tribunal: TJES
Processo: 5015286-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo das Garantias que decretou prisão preventiva do paciente pelos crimes dos arts. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio) e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

2. O impetrante sustenta
constrangimento ilegal
por
ausência de contemporaneidade
, alegando demora entre o conhecimento da autoria delitiva e a decretação da custódia, pleiteando a
revogação da prisão preventiva
ou a
substituição por medidas cautelares diversas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente carece de contemporaneidade e se há fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade concreta para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A
alegada ausência de contemporaneidade
não procede, pois o decreto prisional foi proferido
logo após a conclusão das investigações
e o recebimento dos autos pela autoridade judicial, inexistindo inércia ou descompasso temporal entre a apuração e a decretação da custódia.

6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
entende que a
contemporaneidade refere-se aos motivos da prisão, e não ao momento da prática delitiva
, especialmente quando se trata de
crime permanente e de atuação em organização criminosa ainda operante
, como no caso concreto (AgRg no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025).

7. O risco atual de
reiteração delitiva
está evidenciado pelo
histórico criminal do paciente
, que possui condenações definitivas por
roubo majorado
e
porte ilegal de arma de fogo
, além de sentença condenatória por
homicídio qualificado
, demonstrando
periculosidade concreta
.

8. A necessidade de
interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa estruturada e armada
constitui fundamento legítimo de prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022).

9. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, revela-se
inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas
, conforme previsão do art.
319 do CPP
, sendo
proporcional e necessária
a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência dos riscos que justificam a custódia, e não na data do fato criminoso.

2. Em crimes de organização criminosa armada e latrocínio, a gravidade concreta e o risco atual de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de antecedentes e condenações anteriores reforça a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 69, caput, e 157, § 3º, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 220.758/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015286-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo das Garantias que decretou prisão preventiva do paciente pelos crimes dos arts. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio) e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa armada), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

2. O impetrante sustenta
constrangimento ilegal
por
ausência de contemporaneidade
, alegando demora entre o conhecimento da autoria delitiva e a decretação da custódia, pleiteando a
revogação da prisão preventiva
ou a
substituição por medidas cautelares diversas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente carece de contemporaneidade e se há fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é admitida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade concreta para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A
alegada ausência de contemporaneidade
não procede, pois o decreto prisional foi proferido
logo após a conclusão das investigações
e o recebimento dos autos pela autoridade judicial, inexistindo inércia ou descompasso temporal entre a apuração e a decretação da custódia.

6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
entende que a
contemporaneidade refere-se aos motivos da prisão, e não ao momento da prática delitiva
, especialmente quando se trata de
crime permanente e de atuação em organização criminosa ainda operante
, como no caso concreto (AgRg no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025).

7. O risco atual de
reiteração delitiva
está evidenciado pelo
histórico criminal do paciente
, que possui condenações definitivas por
roubo majorado
e
porte ilegal de arma de fogo
, além de sentença condenatória por
homicídio qualificado
, demonstrando
periculosidade concreta
.

8. A necessidade de
interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa estruturada e armada
constitui fundamento legítimo de prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022).

9. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, revela-se
inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas
, conforme previsão do art.
319 do CPP
, sendo
proporcional e necessária
a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência dos riscos que justificam a custódia, e não na data do fato criminoso.

2. Em crimes de organização criminosa armada e latrocínio, a gravidade concreta e o risco atual de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de antecedentes e condenações anteriores reforça a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 69, caput, e 157, § 3º, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 220.758/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 822.203/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de contemporaneidade, considerando que a autoridade policial possuía, desde 08/01/2025, informações acerca dos indícios de autoria, em razão da delação do corréu, mas somente representou pela prisão preventiva em 29/05/2025, com o término das investigações, sendo decretada a custódia cautelar em 03/06/2025.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/09/2025 (ID 15967586).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16191536.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 16235737).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 7ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de contemporaneidade, considerando que a autoridade policial possuía, desde 08/01/2025, informações acerca dos indícios de autoria, em razão da delação do corréu, mas somente representou pela prisão preventiva em 29/05/2025, com o término das investigações, sendo decretada a custódia cautelar em 03/06/2025.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 16 de agosto de 2024, em São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, integrantes de organização criminosa armada, agindo em conjunto, praticaram crime de latrocínio contra Rudiomar Teixeira (“Mazinho Teixeira”).

Relata a denúncia, ainda, que os corréus Heitor e Daniel executaram os disparos, Marcos forneceu informações sobre a rotina da vítima, Joselma alugou o veículo e deu apoio logístico, enquanto Igor e Wanderson Correa dos Santos, ora paciente, mesmo presos, atuaram como líderes, determinando a ação criminosa e exercendo domínio sobre o grupo.

Aduz, igualmente, que as investigações revelaram que todos os acusados integravam organização criminosa armada e estruturada, com divisão de funções entre líderes e executores, dedicada à prática de crimes na região, a saber:

No dia 16 de agosto de 2024, por volta das 00h19min, na Rua Argeu Rezende, n° 187, Centro, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, com emprego de violência e grave ameaça, com o dolo de subtração de coisa móvel alheia, perpetraram

condutas que resultaram na morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira”.

Em períodos e locais incertos, mas sabidamente no ano de 2024, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, ainda, integraram organização criminosa a fim de perpetrar crimes.

Na data relativa aos primeiros fatos, a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira, se encontrava na residência de um amigo assistindo a um jogo de futebol, de modo que, ao término,

retornou para a sua residência.

Ao chegar à sua casa, abriu o portão, entrou na garagem e começou a estacionar o veículo que dirigia, momento em que 02 (dois) indivíduos armados, chegaram armados ao local e tentaram amarras as mãos da vítimas RUDIOMAR TEIXEIRA.

Em sequência, a esposa da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, senhora JACIELE FERREIRA DA SILVA percebeu uma movimentação estranha e quando foi descer à garagem, momento em que os agentes desferiram diversos disparos de arma de fogo na vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, de modo que ela morreu no próprio local dos fatos.

No decorrer das investigações, apurou-se que os 02 (dois) executores diretos do crime de latrocínio foram os denunciados HEITOR DE ALENCAR NETO e DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, ao passo que o denunciado MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO fora quem passou as informações aos executores diretos que a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, estava regressando à sua residência.

A denunciada JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, por sua vez, teve a participação no crime na exata medida que alugou o veículo utilizado na empreitada criminosa na época dos fatos, bem como buscou os denunciados em outra cidade do Estado do Espírito Santo e os trouxe ao município de São Gabriel da Palha/ES para a prática do crime.

Por sua vez, os denunciados IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, vulgo “Mendigo”, e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, embora presos, são os líderes da organização criminosa, havendo pleno domínio do fato, no sentido de determinar que os demais denunciados perpetrassem as condutas que culminaram com a morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA.

Por fim, verifica-se que a organização criminosa composta pelo denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA era estruturada, se utilizava de arma de fogo, bem como possuía lideranças e executores definidos para a perpetração de diversos crimes na região e município de São Gabriel da Palha/ES. (...)

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, a prisão preventiva fora decretada assim que os autos aportaram no juízo competente com a representação da autoridade policial pela custódia cautelar, o que ocorreu assim que foram concluídas as investigações, afastando qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
” (AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025), como se observa no presente caso.

No mesmo sentido, “
a contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização criminosa, conforme diálogo entre os investigados
” (AgRg no RHC n. 220.758/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Da mesma forma, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente já fora condenado definitivamente pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo nos autos tombados sob os nº 0005919-56.2015.8.08.0030 e 0009309-58.2020.8.08.0030, bem como há sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado na ação penal nº 0011296-76.2013.8.08.0030.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende a impetrante.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.